Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EDITAL. ENDEREÇO IGNORADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. PRAZO EXPRESSO NO EDITAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA.
1. Por força do que dispõe o § 3o do art. 256 do Código de Processo Civil, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Não encontrado o réu nos endereços conhecidos, assim como restando infrutíferas as diligências realizadas pelo juízo, a citação por edital se faz necessária.
3. Considerando a observância do prazo estipulado no edital, não há como afastar a intempestividade dos embargos opostos após esgotado o termo final.
4. Recurso conhecido e não provido.